Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700129-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA CAMPOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705734-52.2019.8.07.0001, em que contende com CONDOMINIO MANSOES PARK BRASÍLIA. Na decisão agravada, o Juízo indeferiu a pretensão da Defensoria Pública, no sentido de intimar pessoalmente a assistida, para que ela possa comparecer à DPDF (ID 79991498): “Em atenção a petição de ID 77567872, em que pese o § 2o do artigo 186 do Código de Processo Civil prever que “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”, não é razoável que tal pleito seja formulado de forma indiscriminada. A aplicabilidade do referido dispositivo legal deve se basear nos princípios da cooperação, a ser observado pelas partes, procuradores e pelo Juiz, de forma subsidiária, uma vez que, a princípio, não se pode transferir ao Juízo um ônus que é do representante da parte. Diante de tais situações, a lei processual excepcionou a possibilidade da Defensoria Pública solicitar a colaboração do Poder Judiciário para que haja a intimação pessoal da parte, o que poderá ou não ser deferido pelo Magistrado após análise do caso concreto. Acerca da excepcionalidade do deferimento de intimação pessoal da parte, destaco a fundamentação de voto proferido pelo Exmo. Des. James Eduardo de Oliveira, acórdão 1199533, in verbis: “a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública é prevista para a hipótese em que o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, tratando-se de medida de caráter excepcional que só se justifica quando a própria realização do ato processual depender de providência ou informação que só a parte pode realizar ou fornecer” (Processo 07197617720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019). Necessário pontuar ainda que tanto as diligências realizadas por Oficiais de Justiça, quanto a expedição de correspondência com Aviso de Recebimento em Mão Própria têm alto custo para este Tribunal de Justiça, o que também deve ser ponderado, quando do deferimento de intimação pessoal com base no § 2o do artigo 186 do Código de Processo Civil, especialmente no caso de intimação da parte executada para comparecimento a Defensoria Pública para fornecimento de informações para amparar impugnação, já que tal providência é ônus de seu representante e pode ser por ele efetivada através de meios pouco dispendiosos. Nesse sentido, vale citar fundamentação do voto de lavra do Exmo. Des. Esdras Neves, no Acórdão 1180202, elucidando que “(...) o artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. Neste contexto, conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Cumpre lembrar que cabe ao representado manter o seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública”. (Processo 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019). Assim, o pedido de intimação pessoal deve ser precedido da demonstração de que a Defensoria Pública tentou entrar em contato com o assistido, e se referir a providência ou informação somente pode ser por ele prestada, isso inclui a remessa de correspondências, quando necessário, a qual não ocorreu no caso em comento, pois apesar de achar que a executada voltou a residir no imóvel penhorado, a Defensoria Pública não enviou carta para o mencionado endereço. Ante o exposto, indefiro o pedido apresentado, resta preclusa a oportunidade de impugnação a penhora. Aguarde-se o decurso do prazo em relação a intimação de ID n. 77927744. I.” Em seu recurso, a Defensoria Pública pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, obstando o prosseguimento do feito executivo, especialmente no que diz respeito aos atos constritivos relacionados ao imóvel objeto de penhora, até análise deste recurso em caráter final. No mérito, pede que seja deferida a intimação pessoal da executada, nos moldes do art. 186, §2o do CPC, com o consequente reconhecimento da inexistência de preclusão quanto à impugnação a penhora objeto da decisão de ID 75047657. Assevera que a assistida poderia dispor de informações que viabilizariam o oferecimento de impugnações contra a penhora de imóvel pertencente à executada. Aduz que trouxe comprovantes das tentativas infrutíferas de contato com a referida parte. Com fundamento no §2o do art. 186 do CPC, afirma que deve ser realizada a intimação pessoal da executada. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, há plausibilidade nos argumentos da agravante, porquanto o art. 186, § 2o, do CPC estabelece expressamente que “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Trata-se de prerrogativa da Defensoria Pública, incluída no CPC/2015 e que está em consonância com o princípio da cooperação, que rege o processo civil. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao interpretarem esse dispositivo, explicam que “caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é o órgão público Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado – 2. ed. em e-book. No caso, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo obter subsídios para oferecimento de impugnação à penhora de imóvel pertencente à executada, possibilitando que a Defensoria Pública tome as providências cabíveis. Daí por que é pertinente o pedido formulado no agravo de instrumento. Nesse mesmo sentido, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. RATIFICAR INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. I - A r. decisão agravada que indeferiu o pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal da autora não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - O MM. Juiz determinou emendar a inicial para, dentre outras providências, ratificar o interesse processual na demanda e comprovar a hipossuficiência, atos cuja prática depende de participação ativa da autora, inclusive para fornecer documentos comprobatórios, art. 186, §2o, do CPC. III - Agravo de instrumento provido”. (07300742920208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 8/12/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. CABIMENTO. 1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o). 2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que ela diga se possui meios técnicos de realizar audiência por meio de videoconferência e, se o caso, forneça os contatos necessários para efetivação do procedimento, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém estrutura física ou institucional para tanto nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos. 3. Agravo de instrumento provido”. (07278103920208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 1/10/2020.) “PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM LOTE ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 186, § 2o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, restando indeferido o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte por ela assistida a fim de trazer elementos para impugnação do laudo pericial, deve ser cassada a sentença que se baseou em suas conclusões. 3. Apelo provido. Sentença cassada”. (00319218520128070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 30/9/2020). Dentro deste contexto, considerando que é necessária a intimação pessoal da parte a fim de fornecer elementos necessários para a impugnação à penhora de imóvel, verifica-se a presença dos pressupostos processuais necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Portanto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender quaisquer atos de expropriação do imóvel penhorado, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator